Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-40.2005.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000059-40.2005.8.07.0002 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO, DIVA VALÉRIA DE OLIVEIRA MELO, JULIO CESAR DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007